Tribunal: TJBA
Processo: 8023785-73.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8023785-73.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JAILSON CONCEICAO SANTOS e outros (4) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. REVISÃO DA GSP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO APLICADO PELA LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. O PRÓPRIO ESTADO RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE SER DEVIDO O REAJUSTE AOS EXEQUENTES, MAS NÃO ADIMPLIU AS PARCELAS RETROATIVAS. IRRELEVÂNCIA DA ADMISSÃO POSTERIOR À LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. INEXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM ABSORÇÃO DOS VALORES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do cumprimento de sentença nº 8023785-73.2019.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como exequentes, Jailson Conceição Santos e Outros, e, como executado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em REJEITAR a impugnação apresenta pelo Estado da Bahia, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça